Tribunal: TJDFT
Processo: 0721669-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721669-59.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA APELADO: KLOC ATACADISTA E TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SICOOB EMPRESARIAL BRASÍLIA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 70257469/69449695). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator